Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-76.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-76.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: VALDENORA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE EXPRESSE A ANUÊNCIA DA AUTORA EM REALIZAR AS OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CORRESPONDENTE AOS DISPÊNDIOS ADICIONAIS RESULTANTES DA PORTABILIDADE E DO REFINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000752-76.2023.8.05.0012, em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A e apelada VALDENORA SANTANA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça